Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-88.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-88.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JAIME COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO JUIZ EM REMETER À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação apresentada pelo ente público. O apelante sustenta ausência de fundamentação quanto aos supostos erros apontados, necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial e existência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelo Município, de caráter genérico, é suficiente para infirmar os cálculos do exequente; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de remessa dos autos à Contadoria Judicial em razão do alegado excesso de execução; (iii) determinar se os cálculos homologados estão em conformidade com o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte que alega excesso de execução deve indicar de forma específica os supostos erros, apresentando memória de cálculo alternativa, sob pena de rejeição da impugnação.

4.

A remessa à Contadoria Judicial constitui faculdade do juiz, prevista no art. 524, §2º, do CPC, somente cabível em hipóteses de complexidade técnica ou divergência fundamentada entre cálculos.

5.

Os cálculos do exequente observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, com discriminação detalhada de valores principais, juros e correção monetária, não havendo demonstração concreta de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0800994-88.2021.8.14.0035, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente JAIME COSTA DA SILVA, nos seguintes termos:

"
Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Óbidos, e HOMOLOGO os cálculos de IDs 110934174 e 110934176, e os tenho como corretos e devidos.

Nessa medida, nos termos do art. 100, §3º da CF/88 c/c art. 535, §3º, II do CPC, determino seja expedida tantas requisições de pequeno valor quantas forem necessárias para cada exequente, para que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, no prazo de 02 meses, contada da entrega da requisição, proceda ao depósito judicial da quantia hora homologada.

[...] Observe-se que devem ser expedidos 02 (dois) RPVs, um para o credor principal, outro para os honorários advocatícios.

Advirto ao executado que o não cumprimento da requisição no prazo fixado ensejará o sequestro de quantia."

Em razões recursais o Município alega, em síntese: (i) violação ao contraditório e ampla defesa, vez que a sentença não indicou especificamente as incorreções nos cálculos do apelante; (ii) necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, considerando a divergência entre os valores apresentados pelas partes e o fato de envolver dinheiro público.

É o relatório necessário.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar o mérito.

O apelante sustenta que a sentença recorrida padece de vício por não ter apontado especificamente quais seriam os erros em seus cálculos, limitando-se a homologar os valores apresentados pelo exequente de forma genérica.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município teve ampla oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, tendo exercido tal faculdade por meio da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contudo, a impugnação apresentada pelo ente municipal mostrou-se genérica e desprovida de elementos concretos. O executado limitou-se a alegar excesso de execução sem demonstrar, de forma específica e fundamentada, onde residiriam os supostos erros nos cálculos do exequente.

Como bem destacou o juízo sentenciante:

"A respeito da alegada ausência de demonstrativo de cálculo, cumpre destacar que o exequente apresentou o demonstrativo em conformidade com os requisitos legais, detalhando os valores corrigidos, juros aplicados e demais especificações exigidas por lei."

"Quanto à alegação de excesso de execução, o executado não demonstrou de forma efetiva e com base em elementos concretos qualquer equívoco nos cálculos apresentados."

Não basta ao impugnante alegar genericamente a existência de excesso. É ônus processual da parte demonstrar especificamente onde residiria o erro, apresentando memória de cálculo alternativa que evidencie a divergência.

Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, também não assiste razão ao apelante.

O art. 524, §2º do CPC estabelece que o juiz poderá valer-se de contabilista judicial, tratando-se de faculdade e não de obrigatoriedade. A remessa à contadoria somente se justifica quando há complexidade técnica que demande conhecimento especializado ou quando as partes apresentam cálculos tecnicamente fundamentados com divergências que necessitem de análise pericial.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Relatora

Belém, 19/11/2025